Tribunal: TJBA
Processo: 8058278-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058278-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA Advogado(s): LEONARDO NUNES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ALEGADA CONTROVÉRSIA SOBRE A MODALIDADE DE LANÇAMENTO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração 8058278-66.2025.8.05.0000, em que é embargante AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA LTDA e que é embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração da executada/agravada, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça